Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Revela-se desnecessária a oitiva de testemunhas, eis que o pagamento referente ao adimplemento de notas promissórias se comprova por meio de prova documental.
3. Agravo de instrumento não provido.